Tribunal: STF
Processo: HC 52878
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
Habeas Corpus. Não conhecido perante o Tribunal a quo, aonde que, por vício formal, do mesmo remédio não se pode valer o paciente para, originariamente, renová-lo perante o Supremo Tribunal Federal. Impede-o o art. 119, II, c, in fine da Constituição. 
II. Writ não conhecido.